Tribunal: TJSP
Processo: 1000037-17.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614667
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000037-17.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, é apelado ERICK DOS SANTOS GOMES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-17.2019.8.26.0625 -Voto no
2
Comarca: Taubaté - 5a Vara Cível
Apte. : Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT
Apdo. : Erick dos Santos Gomes
Juiz de 1o grau: Carlos Eduardo Reis de Oliveira
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 07/07/2020
VOTO No 46.856
EMENTA:
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. A ausência da
comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório
(DPVAT) não autoriza a recusa do pagamento da indenização
respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é a proprietária do
veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior Tribunal de
Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 194/198, integrada à decisão de fls. 211/212, que julgou
parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de R$
1.687,50, corrigida e com juros de mora. E sendo a sucumbência recíproca,
condenou as partes a arcar com as custas processuais rateadas em 3/5 pelo
autor e 2/5 pela ré, e honorários advocatícios arbitrados em R$ 843,75 em
desfavor do autor, e R$ 333,00 em desfavor da ré.

Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
se trata de proprietário inadimplente, assim legítima a negativa de pagamento da
indenização. Aduz que o pagamento do prêmio só ocorreu após o sinistro. Afirma
ser inaplicável ao caso a Súmula 257 do STJ.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
De acordo com o entendimento consagrado, é
plenamente cabível o pagamento da indenização decorrente do seguro
obrigatório DPVAT, mesmo diante da ausência do adimplemento do prêmio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-17.2019.8.26.0625 -Voto no
3
O argumento de que não cabe o recebimento da
indenização caso a vítima seja a proprietária do veículo que se encontra com o
pagamento do prêmio do seguro em atraso esbarra no enunciado da Súmula no
257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim versada:
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento
da indenização."
E referida Súmula foi editada tendo como um dos
precedentes o seguinte aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Seguro Obrigatório. Lei no 6.194/74, com redação da Lei no
8.441/92. 1. Como está em precedente da Corte, a “falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para
a recusa do pagamento da indenização.”, nos termos da Lei no
8.441, de 30/07/92. 2. Não tem pertinência deixar de efetuar o
pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do
veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido. (Resp. no
144.583/SP
3a Turma
Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO).”
No mesmo sentido, julgados desta Corte de Justiça.
Vejamos:
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA.
INADIMPLÊNCIA
COM
RELAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DO
SEGURO OBRIGATÓRIO. FATO QUE NÃO OBSTA DIREITO À
INDENIZAÇÃO.
SÚMULA
257
DO
STJ.
INCIDÊNCIA
DA
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO
DANOSO. RECURSO REPETITIVO N.o 1.483.620-SC. "A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização". Referido entendimento não difere pelo fato de a
vítima ser ou não proprietária do veículo. A questão acerca do
termo inicial de incidência de correção monetária em relação à
indenização de seguro DPVAT de R$ 13.500,00 fixada pela
Medida Provisória n.o 340/06 não merece mais discussão diante
do julgamento do REsp repetitivo n.o 1.483.620/SC. A correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-17.2019.8.26.0625 -Voto no
4
monetária sobre a indenização a ser paga ao autor deve incidir
a partir da data do evento danoso e não da data de entrada da
Medida Provisória 340/2006. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação 1002066-27.2015.8.26.0319; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Lençóis Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/05/2018;
Data de Registro: 02/05/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT
Inadimplência do seguro DPVAT Impossibilidade de recusa
do pagamento da indenização, nos termos das Súmulas 257 do
STJ e 11 do TJSP. Compensação Descabimento. RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
1026231-48.2017.8.26.0100;
Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação de
cobrança de indenização - Sentença de parcial procedência
Recurso da empresa ré Arguição de que a falta de pagamento
do prêmio, pela autora, lhe subtrai o direito ao recebimento da
respectiva indenização
Inconsistência jurídica
Lei no
8.441/92 que, ao alterar a Lei no 6.194/74, estabeleceu tal direito
mesmo para as hipóteses de seguro vencido ou não realizado -
Súmula 257 do STJ Aplicabilidade - Resolução da SUSEP que
não pode se sobrepor à lei ou à jurisprudência Seguro devido.
Apelo
da
ré
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
1007513-
90.2015.8.26.0320; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador:
30a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018)
“APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

SEGURO
OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT)

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO

Pagamento do prêmio do seguro após a ocorrência do sinistro
Irrelevância
A ausência do pagamento do prêmio não é
obstáculo à indenização (Art. 7o da Lei 6.194/74 e Súmula 257 do
STJ)

Negado
provimento.”
(TJSP;
Apelação
1080077-82.2014.8.26.0100; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
41a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de
Registro: 19/04/2018)
Além disso, por possuir o seguro obrigatório uma
natureza social, mesmo que a vítima seja proprietária do veículo cujo prêmio do
seguro obrigatório se encontra em atraso, a indenização é devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-17.2019.8.26.0625 -Voto no
5
In casu, por não apresentada contrarrazões, não cabe
majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 § 11, do CPC, pois
esta visa exatamente remunerar "o trabalho adicional realizado em grau
recursal", no dizer do dispositivo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica